Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EMPREGO DA ARMA DE FOGO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
2. Inviável a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, consoante preceitua a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante correspondente quando houver provas suficientes do emprego do artefato no crime.
4. Apelação conhecida e desprovida.